Tribunal: TJSP
Processo: 0002664-67.2014.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução fiscal – ISSQN sobre serviços bancários dos exercícios de 2002 a 2006 – Município de Monte Mor – Improcedência dos embargos – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Preenchimento dos requisitos necessários à composição da defesa da parte executada – Título executivo que atende os pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução fiscal – ISSQN sobre serviços bancários dos exercícios de 2002 a 2006 – Município de Monte Mor – Improcedência dos embargos – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Preenchimento dos requisitos necessários à composição da defesa da parte executada – Título executivo que atende os pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 – Inexigibilidade do ISSQN em face da decadência, da taxatividade da lista de serviços e ilegalidade na tributação das rubricas apontadas na inicial e na peça recursal – Embargante que não produziu nenhuma prova de suas alegações, nem dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/2015 - Presunção de certeza e liquidez do título executivo não ilidida – Art. 204, do CTN – Multa fiscal de 100% do valor do tributo – Inexistência de caráter confiscatório – Natureza punitiva, com o objetivo de desestimular a prática da infração tributária, fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida - Recurso não provido.